Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701493-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA AGRAVADO: LETICIA MALTA ARAUJO DUARTE, ALLAN COELHO DUARTE, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0722974-09.2019.8.07.0016, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos seguintes termos: [...] Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que atinja a pessoa jurídica de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. A execução foi suspensa conforme decisão de ID99431808. Intimada a se manifestar sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA alegou ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo de demanda, bem como alegou que os autores pretendem anteceder a lista dos credores da recuperação judicial. De outra banda os exequentes pleitearam o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a robustez das provas documentais apresentadas acerca do grupo econômico do qual participam AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS. DECIDO Nada obstante a manifestação da AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA de que não faz parte do mesmo grupo econômico, diante da teoria da aparência, ambas as empresas, utilizando o mesmo nome, devem responder pelas obrigações em face do consumidor, tendo em vista que ambas as empresas utilizam a marca "Avianca". Esse é o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos. 1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço. 3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora aparente para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1580432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019) No caso específico da "Avianca", a teoria da aparência e o disposto no artigo 28, § 1o do CDC indicam tal possibilidade, como traz nossa jurisprudência. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte o pedido de compensação por dano moral decorrente de atraso de aproximadamente 24 horas em voo doméstico, tendo condenado a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (ID 12349392). Em seu recurso, a parte ré sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela rejeição do pedido inicial, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação (ID 12349394). II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12349395). Contrarrazões apresentadas (ID 12349401). III. Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ("AVIANCA") constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). In casu, a companhia aérea confessou o cancelamento e a mudança do voo originalmente contratado, e o consumidor teve o dissabor de chegar ao seu destino 24hrs após o contratado, assim, a empresa aérea é responsável pelo atraso. V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VI. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. VII. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Promova-se a inclusão no polo passivo da demanda de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ 33.712.837/0007-08, intimando-a para no prazo de 03 (três) dias pagar o débito exequendo, no valor de R$12.177,80 (doze mil cento e setenta e sete reais e oitenta centavos), sob pena de penhora e avaliação [...] Na via do agravo, a recorrente alega que “não tem qualquer responsabilidade sobre os pleitos autorais, sendo parte totalmente ilegítima, já que a companhia aérea com a qual a Agravada firmou contrato de transporte, ou seja, a responsável pela comercialização do bilhete e operadora do voo, foi a OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A”. Acrescenta que “Embora atuem no mesmo setor, as empresas podem ser facilmente diferenciadas” e que “a formação do grupo econômico de fato depende da manifesta existência de uma relação de subordinação entre as empresas e a existência de uma política de grupo, o que não existe no presente caso”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada, de sorte que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo, porquanto interposto em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que encontra amparo no art. 31 do RITRJE/DF. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. A despeito das alegações da recorrente, no sentido de que os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido preenchidos, aplica-se ao caso a Teoria Menor da “Disregard Doctrine” na forma descrita no art. 28, § 5o, do CDC, em virtude da qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Para efeito da determinação do levantamento provisório da autonomia patrimonial da pessoa jurídica na hipótese acima, basta que se fundamente a caracterização do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que restou delineado na decisão objurgada. Lado outro, a legitimidade da recorrente em figurar no polo passivo da execução repousa no fato de a sociedade empresária pertencer ao mesmo grupo econômico da devedora originária, nos moldes em que dispõe o art. 28, §2o, do CDC, in verbis: “Art. 28, §2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Nesse contexto, ao adquirir as passagens aéreas o consumidor foi levado a acreditar que o fornecedor de serviços correspondia a mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado (Teoria da Aparência). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Teoria menor. A personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada pelo juiz quando, além dos casos elencados no art. 28, caput do CDC, sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o do CDC). O referido normativo adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual dispensa o exame de outros requisitos, bastando que seja evidente o obstáculo à reparação dos danos do consumidor. 3 - Grupo Econômico. Teoria da Aparência. Solidariedade. As empresas Aerovias Del Continente Americano Avianca SA. e Oceanair Linhas Aéreas SA. (AVIANCA) - em recuperação JUDICIAL - constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. O consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1229694, Relator Arnaldo Correa Silva). 4 - Cumprimento de Sentença. Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial. Em consonância com o entendimento retromencionado, ambas as empresas devem ser tidas como pertencentes a um mesmo grupo econômico, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas. A forma como se apresentam, mediante a exploração da mesma marca comercial, lhes traz benefícios, de modo que devem assumir o ônus decorrente de tal conduta estratégica. Ademais, verifica-se que o crédito exequendo é extraconcursal, tendo sido formado em 04/12/2020, após o deferimento da recuperação judicial em favor da executada, que ocorreu no ano de 2019. Não há, portanto, óbice para o prosseguimento da execução. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 5 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.” (Acórdão 1368323, 07007762120218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise do conjunto probatório constante dos autos até o presente momento, observa-se que foram feitas diversas tentativas para que o exequente obtivesse a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, mas nenhuma delas mostrou-se exitosa. Diante desse cenário, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante determinada pelo juízo de origem, restando comprometida a pretensão de reforma da decisão atacada. Necessário, pois, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito